Tribunal: STF
Processo: RE 102989
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-09
Data de publicação: 1984-11-09

Ementa:
- LICITAÇÃO. PERMISSAO DE EXPLORAÇÃO DE TRANSPORTES COLETIVOS.
ISONOMIA.
- IMPUGNAÇÃO A NORMAS ESTADUAIS, EM TESE, SEM A DEMONSTRAÇÃO, EM
CONCRETO, DE FAVORECIMENTO DISCRIMINATORIO DE LICITANTES NEM DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DECRETO-LEI N. 200/67, INAPLICAVEIS AO
CASO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.